Tribunal: TJDFT
Processo: 0707749-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707749-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O. D. D. S. AGRAVADO: R. M. D. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela de urgência e de efeito suspensivo, interposto por ORLANDO DIAS DE SOUSA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0730363-51.2023.8.07.0001, proposta pelo agravado, deferiu a penhora de 5% (cinco por cento) sobre os proventos de aposentadoria do executado para pagamento da dívida. Em suas razões (ID n.o 69390392), o agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista alegar não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Ademais, sustenta presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, com o fim de suspender a decisão agravada. Aduz como probabilidade do direito a demonstração inequívoca de que a penhora, oriunda de verba salarial, viola o disposto no art. 833 do CPC; e que o risco da demora fica caracterizado pelo fato de o agravante ter apenas esta renda de pouco mais de um salário-mínimo. Destaca que o valor que recebe mensalmente é relativo a pensão por morte recebida de sua esposa, no valor líquido de R$ 1.966,79. No mérito, reforça as referidas alegações, aduzindo a impenhorabilidade do salário, afirmando tratar-se de penhora sobre os valores de sua pensão, que serve para seu sustento. Afirma que qualquer bloqueio de seus proventos salariais tem efeitos nefastos na vida particular, na medida em que compromete a sua capacidade financeira, que depende dessa pensão para sobreviver. Nesse contexto, pugna pelo recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, determinando a imediata suspensão da penhora, nos termos do parágrafo único do art. 995 CPC. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para afastar a penhora de sua pensão. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. À Secretaria para que retire o sigilo do processo, uma vez que não há razões para sua manutenção. Inicialmente, o agravante pugna pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça, porém, verifico que já deferi tais benefícios ao agravante em razão da apreciação do AI n.o 0705373-28.2025.8.07.0000, o que se estende a este agravo. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o agravante pleiteiaaconcessão de efeito ativo e suspensivo ao recurso, determinando a imediata suspensão da penhora. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. No que tange à probabilidade do direito, destaque-se que o art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme oart. 833, inciso IV, do CPC. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. (Negritei) Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n.o 1874222/DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. No caso, em juízo de cognição sumária, como o que se pretende nesta decisão, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário do agravante em sua capacidade econômica, em seu sustento e de sua família, haja vista aausência de elementos nos autos. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ademais, frisa-se que o risco da irreversibilidade da medida é bilateral, haja vista que a manutenção da decisão recorrida tem o condão de pôr em risco a subsistência do executado/agravante e, entre tal bem jurídico e o patrimônio do exequente/agravado, o primeiro há que prevalecer, sobretudo em análise perfunctória da causa. O requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação reside na possibilidade de levantamento dos valores penhorados pela parte credora, ora agravada, mediante transferência, caso sejam mantidos os efeitos da decisão agravada. Portanto, nesse contexto preliminar, há que ser deferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que deferiu a penhora de 5% (cinco por cento) da remuneração percebida pelo agravante. Presente o perigo de dano, como já fundamentado, bem como presente a probabilidade do direito, uma vez que deve haver uma análise aprofundada sobre o impacto concreto da constrição sobre o valor penhorado, em observância a dignidade do devedor e de sua família. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, determinando a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que determinou a penhora de 5% (cinco por cento) da remuneração percebida pelo agravante. Mantenho o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedido. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador